Tribunal: TJES
Processo: 5007632-56.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007632-56.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SALEZIO PASSOS e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL CERTO E DETERMINADO. ART. 330, §1º, DO CPC. CONDENAÇÃO GENÉRICA AO FORNECIMENTO DE FUTUROS EXAMES, CONSULTAS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de realização de exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata e condenou os entes públicos a fornecerem os cuidados, exames e medicações que se fizessem necessários ao tratamento do autor. O recorrente sustenta a existência de pedido genérico e requer o reconhecimento da inépcia parcial da inicial ou, subsidiariamente, a limitação objetiva da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a formulação de pedido abrangendo futuros exames, consultas, tratamentos e medicamentos configura hipótese de inépcia parcial da inicial e, em caso negativo, se a condenação deve ser objetivamente delimitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão inicial não é inepta, pois apresenta causa de pedir definida e pedido principal determinado, consistente na realização de exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata, inexistindo violação ao art. 330, §1º, do CPC. Todavia, a condenação genérica ao fornecimento de quaisquer tratamentos, exames, consultas ou medicamentos futuros extrapola os limites da prestação jurisdicional admissível, por resultar na formação de título executivo indeterminado e desvinculado de análise concreta das necessidades terapêuticas supervenientes. A tutela jurisdicional deve assegurar a realização do exame postulado, sem prejuízo de futura apreciação judicial de tratamentos eventualmente necessários após a conclusão diagnóstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A formulação de pedido relacionado à continuidade da assistência médica não configura, por si só, inépcia da petição inicial quando existente causa de pedir determinada e pretensão principal individualizada. Contudo, é vedada a prolação de condenação genérica que imponha aos entes públicos o fornecimento de tratamentos, exames, consultas ou medicamentos futuros e indeterminados, impondo-se a delimitação objetiva do título judicial.”

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SALEZIO PASSOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, objetivando a realização de exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata, em razão de alteração em exame de PSA, bem como a prestação da assistência médica subsequente necessária ao seu tratamento.

Foi deferida tutela de urgência para realização do procedimento. Ao final, a sentença julgou procedente o pedido, rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e confirmando a obrigação dos entes públicos de assegurar o exame e o tratamento decorrente da condição de saúde apresentada.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a inicial contém pedido genérico e indeterminado ao postular o fornecimento dos “devidos cuidados”, exames e medicamentos futuros, requerendo o reconhecimento da inépcia parcial da petição inicial ou, subsidiariamente, a limitação objetiva da condenação.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A preliminar de inépcia parcial da petição inicial não merece acolhimento.

Nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, a inépcia da inicial pressupõe vício que inviabilize a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório. No caso concreto, a parte autora apresentou quadro clínico específico, indicou a necessidade de realização de exame determinado e expôs de forma suficiente a causa de pedir que embasa a pretensão deduzida em juízo.

A circunstância de a petição inicial fazer referência à continuidade da assistência médica não torna a demanda inepta. O pedido principal mostra-se perfeitamente identificável e permitiu ampla defesa pelos entes públicos, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 330, §1º, do CPC.

Todavia, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de delimitação objetiva da condenação.

Embora a sentença tenha corretamente afastado a inépcia da inicial, o comando condenatório acabou por abranger, de forma excessivamente ampla, os “devidos cuidados”, exames, medicamentos e tratamentos que venham a ser futuramente prescritos em razão do resultado do procedimento diagnóstico.

É certo que o direito fundamental à saúde exige tutela jurisdicional efetiva. Contudo, a efetividade da proteção judicial não afasta a necessidade de observância dos princípios da congruência, da segurança jurídica e da determinação do título executivo.

A condenação judicial deve possuir objeto certo ou, ao menos, determinável. Não se mostra compatível com o ordenamento jurídico a constituição de título executivo apto a abranger, indistintamente, quaisquer consultas, exames, procedimentos, cirurgias, medicamentos ou tratamentos que venham a ser futuramente indicados por profissionais de saúde, sem prévia análise acerca de sua necessidade, adequação terapêutica, incorporação às políticas públicas do SUS, responsabilidade administrativa ou observância dos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

A manutenção de comando dessa natureza importaria verdadeira autorização genérica para futuras prestações estatais ainda desconhecidas, criando obrigação aberta e sem delimitação material, incompatível com a exigência de certeza que deve nortear a atividade jurisdicional.

Não se ignora que o resultado da ressonância magnética poderá revelar a necessidade de novas intervenções médicas. Entretanto, eventual pretensão superveniente deverá ser examinada à luz das circunstâncias concretamente verificadas, dos documentos médicos correspondentes e dos requisitos jurídicos próprios de cada pedido.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para restringir a condenação à realização do exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata, excluindo-se a determinação genérica de fornecimento de tratamentos, exames, consultas ou medicamentos futuros e indeterminados.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação genérica ao fornecimento de tratamentos, exames, consultas, medicamentos e demais medidas terapêuticas futuras não especificamente delimitadas na presente demanda, mantendo-se, no mais, a determinação de realização do exame de ressonância magnética multiparamétrica da próstata.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)